Tribunal: TJBA
Processo: 8000369-80.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000369-80.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO ROSARIO DE ALMEIDA ARAUJO

Advogado(s)
:
BRUNO BARBOSA HEIM, RAFAEL ADEODATO GARRIDO, KAIAN BLENER LIMA VARJAO

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. EXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. PROCESSO Nº8000369-80.2022.8.05.0191 – ANO: 2025

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito cumulada com pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais e materiais, proposta pela parte autora contra instituição financeira.

A parte autora sustentou a inexistência de vínculo contratual com o banco réu, alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de empréstimo consignado não contratado.

O juízo a quo entendeu pela regularidade da contratação, com base em documentos acostados aos autos, e afastou a responsabilidade da instituição financeira, por ausência de provas de fraude ou vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira promoveu empréstimo consignado sem a anuência da parte autora, configurando falha na prestação do serviço e ensejando a nulidade do contrato e responsabilização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de contrato firmado e não impugnado, aliado ao comprovante de transferência bancária (TED) em favor da parte autora, evidencia a formalização do negócio jurídico e o efetivo repasse da quantia.

A alegação genérica de fraude ou ausência de contratação não se sustenta frente à prova documental idônea, especialmente diante da ausência de prova de falsidade da assinatura ou de vício de vontade.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC, pressupõe defeito na prestação do serviço, o que não se verifica no caso concreto, diante da demonstração de que a contratação se deu de forma válida e regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. A existência de contrato assinado e comprovante de transferência bancária em favor do consumidor afasta a alegação de inexistência de contratação e de falha na prestação do serviço bancário."

"2. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras exige a demonstração de vício ou defeito na prestação do serviço, o que não se verifica quando há evidências de regularidade na contratação e no repasse do valor contratado."

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos do voto da Relatora.